Tribunal: TJMT
Processo: 1003094-81.2022.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003094-81.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSE VALENTIM DA CRUZ - CPF: 063.664.571-15 (RECORRENTE), DANIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 207.210.561-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELOS DESCONTOS. FALTA DE PROVAS DOCUMENTAIS. INÉPCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A petição inicial é considerada inepta quando a narração dos fatos não permite conclusão lógica e clara sobre os pedidos, sendo genérica e sem individualizar adequadamente as empresas responsáveis pelos descontos questionados.

2.

O autor, ao agrupar em uma única ação descontos realizados por várias instituições financeiras, sem indicar a relação específica de cada uma com o banco reclamado, compromete a compreensão dos fatos e pedidos.

3.

Extinção do processo por inépcia da petição inicial, nos termos do artigo 330, § 1º, III, do CPC.

4.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória ajuizada em face do Banco Bradesco S.A. Em síntese o autor informa que identificou descontos indevidos em sua conta decorrentes de empréstimos que alega desconhecer. Busca a condenação da instituição financeira ao pagamento do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais.

Contestado o feito, o magistrado acolheu a preliminar de inépcia da inicial, arguida pelo reclamado, e com fundamento no artigo 330, I, c/c § 1º, III, c/c artigo 485, I, todos do Código de Processo Civil, extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Irresignado, o autor busca a reforma da sentença para que sejam apreciados e acolhidos os pedidos iniciais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024